Tribunal: TJMT
Processo: 0007912-83.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007912-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), ANANDA SOUZA DUARTE - CPF: 026.996.531-95 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007912-83.2016.8.11.0041

EMENTA

AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES – CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELO PRESPOSTO DA EMPRESA REQUERIDA NA QUALIDADE DE GERENTE ADMINISTRATIVO – VALIDADE DO PACTO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ALUGUERES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Empresa requerida que afirma não ter firmado contrato de locação com autor, porque assinado por seu gerente administrativo, quem não tinha poderes para representá-la. Validade da contratação. Princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Inexistência de vício contratual. Alugueres devidos até a efetiva entrega das chaves.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007912-83.2016.8.11.0041

APELANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL

APELADO: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

Sdb Comércio de Alimentos Ltda

contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Despejo c/c cobrança de alugueres, proposta por
João Gustavo Ricci Volpato
,
com a condenação da apelante ao pagamento dos alugueis e acessórios devidos a partir de março/2015 até efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros e correção monetária das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduz que se trata de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres de imóvel que nunca ocupou, porque quem assinou o contrato não tinha poderes para representar a apelante.

Afirma que desistiu do contrato, com antecedência, tão logo tomou conhecimento que o imóvel havia sido locado para outra empresa (Cia do Espeto).

Suscita cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, porquanto se mostrava necessária a audiência de instrução e julgamento (artigos 444 e 446 do CPC), bem assim a oitiva de testemunhas era essencial para comprovar que jamais firmou contrato de locação em exame.

Assegura que iria comprovar vício de consentimento na assinatura do contrato, porquanto firmado por pessoa que não representava seus interesses, bem assim que nunca ocupou o imóvel objeto da demanda.

Assevera que por meio do depoimento de Valdene Nunes, iria comprovar quem eram os únicos administradores e responsáveis pela empresa, para assinar em seu nome.

Reclama que a sentença foi de improcedência ao fundamento de que a recorrente não fez prova do alegado, o que é óbvio, porque foi impedida de realizar as provas com o julgamento antecipado da lide, o que comprova o cerceamento de defesa e a necessidade da produção de provas.

Defende que nunca entrou no imóvel, porque tomou conhecimento que havia sido locado para outra empresa, a Cia do Espeto, o que se comprova por meio de contrato juntado na ação.

Diz que é tão vítima quanto o apelado, porque recebeu o contrato do representante legal da empresa Companhia do Espeto, que alegou que já havia firmado contrato de locação com o apelado.

Assegura que o recebimento do contrato do Sr. Cleber Leandro de Almeida Nascimento, fez com que os representantes legais da apelante, à época, se recusassem a assinar o contrato.

Reclama que o Sr. Valdene Nunes não tinha poderes para representar a apelante e o fato de ser gerente da empresa não induz o entendimento de que podia fazê-lo, como erroneamente entendeu a sentença recorrida, porque para o ato, necessário poderes específicos, nos termos do artigo 661, §1º do CC, o que torna nulo o contrato (artigo 662, do CC).

Afirma que a sentença é omissa no que tange a entrega das chaves, porque além de ter havido desistência da locação, o bem sempre teve à disposição do apelado e ainda que nunca tenha adentrado no imóvel, necessário fixar a contestação como marco da entrega das chaves (16-6-2016).

Requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença e oportunizar a produção de provas na origem, ou, seja julgada improcedente a ação, com o reconhecimento de que a apelante não assinou o contrato de locação, bem assim jamais ocupou o imóvel. Se mantida a procedência, pede que seja reconhecida a data de 16-6-2016, como marco de entrega das chaves.

Nas contrarrazões, o apelado
João Gustavo Ricci Volpato
, postula o desprovimento do apelo e a condenação da apelante por litigância de má-fé, por pretender alterar a verdade dos fatos (ID 61746081).

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007912-83.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela requerida, ora apelante SDB Comércio de Alimentos Ltda – Filial X, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento
(artigos 444 e 446 do CPC), bem assim se imprescindível a oitiva de testemunhas para comprovar a tese defendida no sentido de que jamais firmou contrato de locação em exame, porque assinado por pessoa que não tinha poderes para representá-la.

A questão suscitada na preliminar, contudo, se confunde com o próprio mérito e com o próprio será analisado, porquanto a apelante pretende seja reconhecida a tese de que é indevida a condenação do pagamento dos alugueres, porque além de não ter firmado o contrato de locação dos terrenos do autor apelado João Gustavo, objeto da presente ação, igualmente nunca esteve na posse dos imóveis.

A questão controvertida versa sobre a validade do contrato firmado entre as partes e a consequente obrigação da Requerida, ora apelante, em efetuar o pagamento dos alugueres atrasados.

Pois bem.

Das provas, observa-se que o autor promove a presente Ação de Despejo por falta de pagamento do Contrato de Locação de Imóvel Urbano (ID 61744992), firmado entre as partes em 27-02-2015, que teve por objeto três terrenos localizados na Rua Coronel Benedito Leite, nº 806, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT, com área total de 910m2, pelo valor mensal de R$2.000,00, com início de vigência em 01-03-2015 e término na data de 01-03-2017.

Enquanto o autor propõe a ação ao fundamento de inadimplência dos locatícios desde o mês de março de 2015, a requerida apelante, pretende ver reconhecida a tese de que o contrato de locação, apesar de ter sido assinado por seu gerente Administrativo, Sr. Valdene Nunes de Oliveira, não produz qualquer efeito contra a apelante, frente a ausência de poderes para representá-la, além de que “desistiu” do contrato, porquanto tomou conhecimento que os terrenos já eram objeto de locação firmado com a empresa Companhia do Espeto, de propriedade do Sr. Cleber Leandro de Almeida Nascimento quem teria fornecido cópia do suposto pacto firmado entre o autor e referida empresa.

Nota-se assim, comportamento no mínimo contraditório da apelante, porque num primeiro momento assegura que não firmou qualquer contrato de locação dos terrenos com o autor, depois assevera que seu gerente administrativo, quem assinou o contrato, Sr. Valdene Nunes de Oliveira, não tem poderes para representá-la e, por fim, aduz que desistiu da locação, porque tomou conhecimento que os imóveis já eram objeto de locação firmada entre o autor João Gustavo e outra empresa, Cia do Espeto.

Por primeiro, no que tange o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Valdene Nunes de Oliveira, de se destacar que eventual depoimento não teria o condão pretendido pela recorrente, qual seja, de comprovar quem eram os únicos administradores e responsáveis pela empresa, para assinar em seu nome.

A prova testemunhal, neste contexto, não teria o resultado pretendido pela recorrente, porquanto
não há como ignorar que o contrato firmado entre autor e apelante, foi assinado pelo Sr. Valdene na qualidade de Gerente Administrativo da recorrente.

É dizer, portanto, que se pretendia provar que o Sr. Valdene não tem poderes para representá-la, ou que é necessária procuração com poderes específicos (artigos
661, §1º e 662 do CC)
, bastaria que juntasse cópia de seus documentos constitutivos para provar o alegado, providência da qual não se desincumbiu.

Neste sentido, pondera-se que vige em nosso sistema jurídico, o princípio da segurança jurídica, de ordem objetiva, apto à conferir garantia à estabilidade e segurança da realização do direito que, por sua vez, se comunica diretamente com o princípio da boa-fé objetiva que ostenta natureza subjetiva

e traduz-se em previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos seus atos
.

Vale lembrar que o artigo 113 do Código Civil dispõe que os negócios jurídicos precisam ser interpretados segundo a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração e na esfera contratual, a boa-fé é sempre presumida, enquanto a má-fé precisa ser provada por quem alega.

Nessa esteira, a empresa apelante livremente, por seu preposto, pactuou o contrato que aqui se discute, por meio de seu funcionário, Sr. Valdene Nunes de Oliveira, que na época atuava como Gerente Administrativo Regional MT, como se colhe do carimbo aposto no contrato (ID 61744992 – pág. 58).

Diante disso, com a aplicação da teoria da aparência, inegável, portanto, a obrigatoriedade do contrato, porque não se visualiza demonstração de má-fé ou de vício na contratação que foi firmada por preposto da apelante contratante.

Em arremate, o conjunto probatório produzido pelo próprio autor apelado,
demonstra que as tratativas iniciais da locação se deram via troca de e-mails entre o Jurídico da apelante que, aliás, elaborou a minuta do contrato e encaminhou ao apelado
.

Neste contexto, não há como reconhecer que o Gerente Administrativo (Sr. Valdene) firmou o contrato de locação em nome da apelante SDB Comércio de Alimentos, ao alvedrio e desconhecimento da recorrente.

Nessa cadência, não há como se compreender que o funcionário subscritor, que ocupava cargo de gerência, não estivesse autorizado a convolar o contrato objurgado.

Assim, sua eventual oitiva em audiência de instrução e julgamento não teria o condão de afastar a apelante das responsabilidades oriundas do pacto de locação.

Acerca do segundo argumento, no sentido de que “desistiu” da locação, porque soube que o apelado João Gustavo já havia alugado os mesmos terrenos para a empresa Cia do Espeto, inclusive juntou cópia do suposto pacto (fl. 86/90), importante frisar que foi objeto prova pericial – Laudo Grafotécnico, a pedido do autor apelado em sede de impugnação à contestação, frente ao argumento de que sua assinatura fora forjada no aludido instrumento, porque não firmou contrato de locação com referida Cia do Espeto.

Com efeito, a
conclusão do Laudo Pericial Documentoscópico e Grafotécnico
aponta que (ID 61746521):

“DA CONCLUSÃO

Face ao que foi analisado e acima exposto, o perito responsável por este Laudo Pericial concluiu o seguinte: a) Quanto aos exames grafotécnicos, conforme exames e confrontos realizados nos contratos relacionados no Item 4.0, que são os juntados às fls. 36/38 (Cópia do Contrato de Locação de Imóvel Urbano), que a assinatura lançada às fls. 38 sobre o espaço destinado ao locador possui vestígios de autenticidade, já a assinatura realizada às fls. 86/90 (Cópia do Contrato de Locação Residencial), cópia possuía vestígios de inautenticidade. B) Nos exames documentoscopico e integridade documental, de acordo com os exames e confrontos concluídos no que diz respeito ao preenchimento do texto do contrato de fls. 86/90, foram constatadas diversas alterações simuladas, desautorizadas pelo signatário, sem nenhuma dúvida a concluir, tratar-se de uma adulteração, seja na montagem mau elaborada do texto, como também na assinatura do requerente, Sr. João Gustavo Ricci Volpato.”

Assim, não socorre o argumento da apelante de que é indevida a cobrança de alugueres, ao fundamento de que o autor apelado teria alugado os terrenos para outra empresa, porquanto sua assinatura no aludido contrato (fl. 86/90) foi adulterada.

Diante do processado, agiu com acerto a sentença ao condenar a apelante ao pagamento dos alugueres devidos, também porque o argumento de que nunca ocupou os imóveis não encontra ressonância no processo, além de que a obrigação é contratual, os terrenos estavam a sua disposição para uso e se não havia mais interesse na manutenção do contratado, necessário que comunicasse o autor, inclusive para desobrigar-se do pagamento reclamado.

Por fim, no que tange ao pedido para que sejam computados como devidos os alugueres até a data que apresentou a contestação (16-6-2016) como
marco de entrega das chaves, igualmente sem razão a apelante.

Ocorre que não há qualquer comprovação de que houve efetiva entrega das chaves em 16-06-2016, data da contestação, porquanto não houve entrega formal, nem mesmo pedido para que o apelado recebesse em juízo as “chaves”, de modo que não há como considerar a data da contestação como marco de entrega das chaves.

Assim, os alugueres são devidos até a efetiva devolução do imóvel locado em favor do autor apelado.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de nova condenação da apelante por litigância de má-fé, sem razão o apelado, porque a propositura do recurso de apelação, ainda que com base nos argumentos declinados na origem, não pode ser caracterizado como protelatório, como afirma o apelado.

Assim, como não se visualiza o intuito protelatório da apelante com a propositura do presente apelo, rejeita-se o pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa prevista no artigo 81 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença
que julgou parcialmente procedente Ação de Despejo c/c cobrança de alugueres, proposta por
João Gustavo Ricci Volpato
,
com a condenação da apelante
Sdb Comércio de Alimentos Ltda
.,
ao pagamento dos alugueis e acessórios devidos a partir de março/2015 até efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros e correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020